Tribunal: TJES
Processo: 5007133-77.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007133-77.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
WELLINGTON DO NASCIMENTO
e
WENDER CLAYTON DE OLIVEIRA

contra o suposto ato coator imputado ao
M.M.
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, nos autos do processo n. 0009257-71.2021.8.08.0048, mantém a prisão preventiva dos pacientes.

Em resumo, alega-se excesso de prazo, eis que os Pacientes encontram-se presos desde 05 de junho de 2021 e a audiência instrutória foi designada apenas para 15 de fevereiro de 2022; que não há atraso imputável à defesa; que o atual estado de pandemia deve ser considerado para o relaxamento da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 13/12/2021 (ID 1951538). Informações juntadas em 26/01/2021 e parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (IDs 2044939 e 2052667).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

t
rata-se os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
WELLINGTON DO NASCIMENTO
e
WENDER CLAYTON DE OLIVEIRA

contra o suposto ato coator imputado ao
M.M.
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, nos autos do processo n. 0009257-71.2021.8.08.0048, mantém a prisão preventiva dos pacientes.

Em resumo, alega-se excesso de prazo, eis que os Pacientes encontram-se presos desde 05 de junho de 2021 e a audiência instrutória foi designada apenas para 15 de fevereiro de 2022; que não há atraso imputável à defesa; que o atual estado de pandemia deve ser considerado para o relaxamento da prisão preventiva.

Os autos vieram conclusos com as informações prestadas pelo juízo
a quo
e parecer da d. Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem
.
Após analisá-los,
em juízo definitivo, entendo que a ordem deve ser denegada.

Ao compulsar os autos, verifica-se que foram imputados aos Pacientes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II (duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A peça acusatória relata que os denunciados, a bordo de uma motocicleta, transitavam pelo bairro São Diogo II, Vila Velha, em busca de potenciais vítimas, logrando êxito em subtrair 02 aparelhos celulares e documentos pessoais dos ofendidos, que os reconheceram em sede policial.

Apesar de o Impetrante não juntar elementos informativos que esclareçam o contexto do flagrante, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, justificando que “há a necessidade de resguardar a ordem pública, uma vez que foi identificado nos autos que os réus possuem diversas outras ações penais em trâmite, bem como termos circunstanciados”.

Em relação à Pandemia, registra-se que o Estado do Espírito Santo não tem medido esforços na realização de políticas públicas preventivas, especialmente na vacinação da população adulta, o que é fato público e notório.

Ademais, não restou demonstrado risco concreto aos Pacientes, devendo ser comprovada “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020).

Por fim, quanto ao o excesso de prazo, a jurisprudência é remansosa no sentido de não resultar “de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045413, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

Conforme informado pela Autoridade Coatora e salientado por mim em decisão anterior,
foi designada audiência para fevereiro de 2022, data razoavelmente próxima,
considerando
que o
writ
foi impetrado
no findar
de 2021,
pouco antes d
o recesso do Judiciário.

Como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça, “estando o processo no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento já designada, é possível concluir que se aproxima o momento em que a ação penal se encaminha para o desfecho final de sua primeira fase, não se afigurando recomendável, neste momento, a concessão de liberdade aos Pacientes”.

D
iante do exposto,
DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO. REQUISITOS DO ART. 312, CPP. PANDEMIA. COVID-19. RISCO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Apesar de o Impetrante não juntar elementos informativos que esclareçam o contexto do flagrante, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, justificando que “há a necessidade de resguardar a ordem pública, uma vez que foi identificado nos autos que os réus possuem diversas outras ações penais em trâmite, bem como termos circunstanciados”.

2. Quanto à pandemia, não restou demonstrado risco concreto aos Pacientes, devendo ser comprovada “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020).

3. Quanto ao o excesso de prazo, a jurisprudência é remansosa no sentido de não resultar de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Jurisprudência do TJES.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.